Tribunal: STF
Processo: Rcl 33765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Reclamação. Lei complementar estadual que estabelecia equiparação remuneratória entre cargos de carreiras distintas. Não recepção pela EC 19/1998. ADPF 97. 



    1.  Reclamação contra decisão que determinou o cumprimento de ordem mandamental proferida em 1994. Tal ordem, já transitada em julgado, estabelecera equiparação remuneratória entre os cargos de Delegado de Polícia e Procurador de Estado. 



    2.  No julgamento da ADPF 97, o Supremo Tribunal Federal afirmou a não recepção do art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994, do Estado do Pará, no ponto em que vinculou os vencimentos do Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado. 



    3.  Coisa julgada em relações jurídicas de trato continuado. Cláusula rebus sic stantibus. Salvo expressa modulação de efeitos em controle concentrado de constitucionalidade, a coisa julgada sobre relações jurídicas de trato continuado tem a eficácia no tempo limitada por superveniente alteração do estado de fato ou de direito em que embasada. Precedentes.



    4.  No caso vertente, a eficácia temporal da coisa julgada cessou com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, que, alterando o regime jurídico-administrativo dos servidores públicos, extinguiu, em caráter nacional, a possibilidade de equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias de pessoal do serviço público (arts. 37, XIII, 39, § 1º, 135 e 241 da CF). A decisão na ADPF 97 teve natureza meramente declaratória da revogação da norma legal, e não constitutiva.



    5.  Procedência do pedido.